Tribunal: TJSP
Processo: 1018797-18.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Guarda civil metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal, de que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no 1.057). Inicial que não descreve hipótese prevista no inciso III do dispositivo constitucional em comento. Ausência de margem para que se defira a produção de provas nesse sentido. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018797-18.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIZ
ANTONIO DE CAMARGO PEREIRA, são embargados IPREM - INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
2
Voto no 12940
Embargos de Declaração no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargante: LUIZ ANTONIO DE CAMARGO PEREIRA
Embargados:IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
SÂO PAULO e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Guarda
civil
metropolitano. Alegação de contradição. Necessidade de
aclaramento. Proclamação, pelo Supremo Tribunal Federal,
de que os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição
Federal (ARE no 1.215.727, com repercussão geral, Tema no
1.057). Inicial que não descreve hipótese prevista no inciso
III do dispositivo constitucional em comento. Ausência de
margem para que se defira a produção de provas nesse
sentido. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Antonio de
Camargo Pereira, contra o V. Acórdão de fls. 235/241 que negou provimento ao recurso
interposto contra a r. sentença de fls. 164/168, a qual julgou improcedente ação ajuizada
em face do IPREM - Instituto de Previdência do Município de São Paulo e outro,
objetivando a concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade, bem
como de pagamento do abono de permanência, desde a data em que preencheu os
requisitos para a concessão da aposentadoria especial.
Embarga o Autor, sustentando: que o V. Acórdão padece de contradição
ao afirmar que, pelos elementos acostados aos autos, não se infere que o autor tenha
trabalhado em condições especiais, não restando demonstrados os requisitos legais para a
concessão da aposentadoria especial. No entanto, o autor requereu expressamente a
produção de prova pericial para esse fim, para comprovar que exercia a atividade sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o que não foi
deferido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
3
Os embargos comportam acolhida, sem efeitos modificativos.
Muito embora se reconheça razão ao embargante em seu pedido de
aclaramento adicional, a conclusão a que se chega em reexame dos fundamentos do V.
Acórdão não o favorece.
Com efeito, o autor assim delimitou seu pedido principal:
“Ao final seja julgada procedente a presente ação para condenar o Réu,
determinando a concessão da prestação previdenciária de Aposentadoria
Especial com integralidade e paridade total, nos moldes do art. 40, §4o, II,
da CF c/c Lei 51/85 e Lei 53.832/64código 2.5.7, III, desde a data do
requerimento administrativo”
A improcedência desse pleito restou inevitável ante a proclamação, pelo
Pretório Excelso, sob a disciplina da repercussão geral, de que “os guardas civis não
possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de
risco prevista no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal” (ARE no
1.215.727 Tema de Repercussão Geral no 1.057, Relator Min. DIAS TOFFOLI, j.
29.08.2019, trânsito em julgado em 04.10.2019).
Como destaca o V. Acórdão embargado, o Pretório Excelso entende que não
há, no caso de guardas civis, omissão inconstitucional que possa ser sanada por provimento
jurisdicional tratando-se de matéria que reclama definição legislativa:
“Em sentido contrário, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar Agravos Regimentais nos Mandados de Injunção de no 6770, 6773, 6780, 6874 e
6515, afirmou que o Legislador não estendeu aos guardas municipais o direito à
aposentadoria especial previsto no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição
Federal destacando o Ministro Roberto Barroso que, apesar de 'dados empíricos
expressivos no sentido de que as guardas municipais exercem atividade de risco, elas
estão disciplinadas no parágrafo 8o do artigo 144 da Constituição Federal e, portanto,
não integram a estrutura da segurança pública (art. 144 e incisos da Constituição)'; e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
4
'em relação aos guardas civis, praticamente todos os ministros do Supremo sempre
entenderam que, à míngua de atuação do legislador [constitucional], não é possível dar
este benefício', acrescentando considerar 'legítimo que o legislador o faça, mas (...)
perigoso que nós o façamos por decisão judicial'.”
E nesse sentido, prossegue-se:
“Há de se lembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o Mandado de Injunção no 833, fixou orientação no sentido de que 'somente há
omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao
ofício', razão por que 'a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade,
assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o
direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o
previdenciário'.
Assentou-se, ainda, que 'não se pretende defender a impossibilidade
jurídica de a lei prever, para fins de concessão de aposentadoria especial, critérios para
aferição de situações concretas de risco no serviço público. Trata-se apenas de constatar
que somente se enquadram inequivocamente no conceito de atividade de risco aquelas
atividades perigosas por sua própria natureza. Portanto, somente em relação a tais
atividades existe um estado de omissão inconstitucional, salvo no caso das estritamente
policiais, já contempladas pela LC no 51/1985' (MI 833, Relator(a): Min. Cármen Lúcia,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2015,
Acordão Eletrônico DJe-195 divulg 29-09-2015 public 30-09-2015).
Portanto, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial,
subordina-se à especificação legislativa e à cabal comprovação de que, não apenas em
tese, as atividades desempenhadas pelo guarda civil efetivamente correspondem a situação
de risco ou de prejuízo à saúde ou integridade física previstas na Constituição, a ensejar o
emprego dos critérios do Regime Geral.”
Quer o autor, através dos embargos, que se autorize a produção de prova
destinada a afirmar circunstância fática diversa: em lugar da hipótese do inciso II do § 4o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
5
do art. 40, vale dizer, de atividade de risco inviabilizada pela força vinculante do
precedente do Supremo Tribunal Federal , passa-se a acenar com a hipótese do inciso III,
vale dizer, de insalubridade.
Este não é o caso: ainda que a inicial tenha mencionado que as condições
em que o autor trabalhou autorizariam aposentadoria especial, o que se pede é tão somente
que se considere, na forma do art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, que a atividade de
guardas civis se assemelha à dos policiais civis. A menção a regulamentos previdenciários
que consideram a atividade de guardas como perigosa não se reconduz a fato outro que não
o próprio risco que a força vinculante do precedente do Supremo Tribunal Federal
impede seja tido como causa para a concessão de tratamento previdenciário especial.
A distinção entre as hipóteses normativas dos incisos II e III do § 4o do art.
40 da Constituição acha-se bem exposta em julgado desta Colenda Câmara, de relatoria do
Eminente Desembargador Ponte Neto:
“Os próprios escopos de uma e outra benesse não são coincidentes entre
si.
A aposentadoria especial privilegia o trabalhador que cumpriu seu período
útil de trabalho (15, 20 ou 25 anos ininterruptos) em condições
extremamente nocivas ao seu bem estar e à sua saúde, sendo inerente ao
exercício da atividade o comprometimento da integridade física do servidor.
Já o adicional de insalubridade e o RETP não presumem esta perenidade
ou mesmo agressividade tamanha ao organismo humano. Basta ao servidor
que atue, ainda que de forma intermitente, em ambiente gerador de risco
mínimo à perfeita condição de saúde, circunstância que impõe, uma vez
cessada a causa de insalubridade, seja interrompido o pagamento da verba
remuneratória.
Note-se que o RETP percebido pelos guardas municipais de Sorocaba tem
como fundamento, nos termos do art. 4o, §3o, do Decreto no 21.234/2014, 'a
sujeição de atividades em condições especiais de segurança', tais como
'atendimentos de apoio aos Serviços Públicos, em especial, as travessias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
6
escolares, atividades de polícia administrativa, ocorrências policiais ou de
socorro', o que corrobora com a afirmação supra no sentido de que essa
vantagem não tem como fundamento agressividade excessiva ao organismo
do servidor, tal como exigido na aposentação especial” (Apelação
1015116-76.2017.8.26.0602, j. 07/02/2018).

No mesmo sentido, destaca-se Acórdão anterior ao pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal que, embora acolhendo pretensão idêntica à do autor, destaca a
diferença entre as hipóteses normativas em questão:
SERVIDOR PÚBLICO municipal. guarda civil. APOSENTADORIA
ESPECIAL. Declaração de inconstitucionalidade da Emenda Municipal n.o
36/2013, que alterou o art. 88, da LOM, que não é óbice, por si só, ao
reconhecimento do benefício. Aposentadoria especial em atividades de
risco, do art. 40, § 4o, inciso II (e não III - insalubridade). Aplicação da
regra geral de previdência combinada com a Lei no 51/85. Reconhecimento
pelo C. Órgão Especial desta C. Corte, em sede de mandado de injunção,
nos termos do art. 1o, da LC no 51/85, c.c. o art. 57, da Lei no 8.213/91, até
superveniente lei municipal regulamentadora. Reconhecidos os direitos à
integralidade e paridade de vencimentos. Aplicação da LF 11.960/09 no
que tange à correção monetária. Sentença mantida no mérito. Recurso e
remessa
necessária
conhecidos
e
parcialmente
providos
(AP.
1026000-70.2014.8.26.0053, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 07/11/2016, 2a
Câmara de Direito Público).
Obstada, portanto, a concessão de aposentadoria especial fundamentada no
exercício de atividade de risco, não há meios de se investigar insalubridade que se deduz
do próprio risco. Não se articula como causa de pedir a exposição continuada do guarda
civil a agentes nocivos à saúde de forma habitual; e tal exposição não se deduz do
percebimento da gratificação do RETP, que não tem como fundamento a sujeição a
atividades que gerem danos à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018797-18.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 12940
7
Cabe integrar ao V. Acórdão, portanto, a fundamentação ora expendida, pela
qual se considera inviável o deferimento de que se produza prova no presente feito; mas, a
despeito dessa integração, a conclusão a que se chega no exame do mérito não se altera.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos de declaração, sem
efeitos modificativos.
BANDEIRA LINS
Relator